Tribunal: STF
Processo: ARE 1252032
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. AUTARQUIA FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. RECUSA. VALORES GASTOS COM MULTA CONTRATUAL E COMISSÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SUSEP. AUTARQUIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXTINÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO. FALÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE PARCIAL. DANO MATERIAL PARCIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABALO À IMAGEM DO EMPRESÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
    1. A questão posta nos autos diz respeito a pedido de indenização por danos materiais e morais, pleiteado por I.A.T. Companhia de Comércio Exterior e Jacques Eluf, em face da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em razão de bloqueio patrimonial que teria ocasionado a ruína da sociedade. 
    2. A Magistrada a quo rejeitou as preliminares e julgou o feito improcedente por não verificar nexo de causalidade entre a recusa da SUSEP em deferir a substituição dos bens indisponíveis e o pedido de falência da empresa. Somente a parte autora apelou, retomando os fundamentos da inicial. 
    3. O cerne da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar. 
    4. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.
    5. Pois bem, o demandante argumenta que o bloqueio patrimonial sofrido pelo controlador resultou em imediato abalo de crédito, extinguindo-se imediatamente a linha de crédito de US$ 50.000.000,00 de que dispunha junto ao Banco do Brasil S/A. Ocorre que, como bem asseverou o julgador de primeira instância, o documento de fl. 43 demonstra que o Banco do Brasil S/A não procedeu pura e simplesmente à extinção da linha de crédito, mas sim comunicou que não poderia aceitar o aval do Jacques Eluf, solicitando, então, a substituição por outro avalista, em razão da decretação de indisponibilidade de bens. Descabe, portanto, qualquer alegação de surpresa quanto à extinção da linha de crédito. 
    6. No mais, observa-se que o referido documento não somente abre oportunidade de substituição do avalista, como também fornece a opção de oferecimento de bem imóvel em garantia. 
    7. Nesse mesmo contexto, merece destaque a matéria jornalística veiculada no Jornal Gazeta Mercantil, em 27.04.1.988, isto é, anos após à mencionada notificação do Banco do Brasil S/A, em que o co-autor Jacques Eluf relata que conseguiu aprovação de uma linha de crédito de US$ 106 milhões junto ao BNDES. Assim, não é possível traçar qualquer correlação entre a indisponibilidade dos bens do co-autor Jacques Eluf e a dificuldade de acesso à crédito. 
    8. Ademais, a parte demandante também aponta como conduta danosa a recusa da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP em deferir a liberação da indisponibilidade do imóvel objetivo do contrato de compra e venda (fls. 45/49), celebrado entre a I.A.T. Companhia de Comércio Exterior e a Pom Pom Produtos Higiênicos Ltda.. Argumenta, então, que a não concretização do negócio jurídico teria ensejado a proposição de ação judicial, no bojo da qual foi - requerida sua falência. Pois bem, a arbitrariedade da SUSEP é evidente e foi atestada nos autos do Mandado de Segurança n° 96.0002929-6, que concedeu a ordem para autorizar a substituição dos bens. Ocorre que, ainda assim, a autarquia federal não aceitou a substituição. 
    9. Com efeito, é possível estabelecer, então, um dano material indenizável que decorre dessa conduta ilícita em comento. Tal prejuízo, entretanto, apenas corresponde aos valores gastos com multa contratual, que após acordo ficou estabelecida no montante de R$ 420.000,00, e da comissão devida à corretora, no valor de R$ 200.000,00, pela venda que não ocorreu em virtude do desrespeito, por parte da SUSEP, à ordem judicial emanada do respectivo mandado de segurança. Não há que se falar em dano material no valor dos imóveis, visto que estes permaneceram em propriedade dos autores. 
    10. Quanto à alegação de que a falência da empresa resultou da indisponibilidade de bens, é certo que não assiste razão aos apelantes. Novamente, como bem verificou o Magistrado a quo, não obstante conste no documento de fl. 99 a comprovação do pedido de falência, não há prova de que este pedido tenha relação com o contrato celebrado entre a I.A.T. Companhia de Comércio Exterior e a Pom Pom Produtos Higiênicos Ltda. Inclusive, verifica-se que a ação judicial proposta pela. empresa contratante terminou com a homologação de acordo (fls. 69/72), em que a empresa co-autora assumiu ser devedora de quantia de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Isto posto, não se vislumbra a formação de nexo de causalidade entre a falência da empresa e a indisponibilidade de bens. 
    11. Desse modo, no que concerne ao pedido de danos materiais, observa-se que a responsabilidade civil da SUSEP configurou-se somente entre o indeferimento arbitrário do pedido de substituição de bens e o dano consistente no pagamento de multa contratual e comissão, em razão da venda que não se concretizou. Acerca do restante do prejuízo material alegado, não há dano material indenizável, por ausência de nexo de causalidade, de modo a não se engendrar responsabilidade civil. 
    12. Já a respeito do pedido de danos morais, a doutrina o conceitua enquanto ‘dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. (Cavalieri Sérgio. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 549)’ 
    13. Nesse sentido, no caso dos autos, não vislumbro ser devida reparação moral. Isso porque o episódio em comento não acarretou abalo para o prestígio da imagem do empresário. Prova disso é que o co-autor foi o único empresário a integrar a delegação brasileira em viagem à Venezuela, em agosto de 2001 (fl. 100). 
    14. Apelação do autor parcialmente provida.” (Doc. 3, p. 106-108)
    Os primeiros embargos de declaração opostos foram providos apenas para sanar de erro material quanto ao valor arbitrado a título de indenização (Doc. 3, p. 116-122).
    Os segundos embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 151-160).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal (Doc. 3, p. 209-227).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 241-248).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 3, p. 250-252).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos materiais e morais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Outrossim, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente